Tribunal: TJES
Processo: 5024143-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024143-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024143-28.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

JOSÉ DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSÉ DOS SANTOS contra a sentença proferida em id 6180314 que julgou a ação judicial improcedente.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o cancelamento do contrato de empréstimo, não solicitado, objeto da lide, b) restituição em dobro dos valores que estão sendo descontados de sua aposentadoria; c) indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santos e solicitou a concessão da justiça gratuita por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença recorrida o breve resumo da demanda:

“O Requerente alega que recebeu ligação da empresa INVEST, oferecendo a compra de dívida que o autor possuía decorrente de um empréstimo junto ao banco Itaú, com a promessa de redução dos juros. Aduz que foi até o escritório desta empresa, onde assinou o contrato acreditando se tratar da proposta de redução de juros como ofertado e que, após, verificou o lançamento de empréstimo em seu benefício no valor de R$ 18.287,76, feito pelo banco Requerido, para pagamento em 84 parcelas de R$ 482,24. Afirma que não solicitou ou autorizou qualquer empréstimo junto ao banco réu, bem como não teve qualquer valor creditado em sua conta. Diante disso pleiteia a declaração de inexistência de débito em relação ao referido contrato, a restituição em dobro dos valores descontados junto ao seu benefício e danos morais.”

Observe-se que estamos diante de típica relação de consumo devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Analisando as provas produzidas durante a instrução processual, entendo que não assiste razão ao recorrente e concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Verifico que foi creditado o valor de R$ 18.354,35 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) na conta corrente do recorrente, conforme demonstram os extratos juntados aos autos em id 6180308. Ressalto que tal valor pecuniário foi utilizado pelo recorrente, conforme comprovam os mesmos extratos bancários.

Assim, não vejo motivos para reforma da sentença e compartilho do entendimento adotado pela juíza sentenciante, o qual transcrevo abaixo:

“Em que pese o Requerente afirme que o contrato estabelecido com a empresa INVEST seria para redução de juros de contrato já existente e que desconhecia qualquer contratação com o banco Requerido, da análise dos documentos trazidos aos autos, especialmente o documento do ID 16314286, verifico que o mesmo traz de forma clara o objeto do contrato, especialmente no que tange a assunção de cumprimento do crédito consignado pelo autor à empresa INVEST, no valor de R$ 18.354,35, oriundo de empréstimo consignado através do BANCO PAN, o qual foi posteriormente cedido ao Requerido banco CETELEM, conforme documento de ID 19134754, constando também a informação no extrato do INSS trazido pelo autor (ID 16314290).

Ademais, apesar da parte autora negar que tenha contratado qualquer empréstimo junto ao banco Requerido e que não recebeu valores em sua conta, denota-se dos extratos de ID 23142597 – pág. 04, que o autor recebeu a quantia de R$ 18.354,35 em conta de sua titularidade junto ao Banco Itaú, o que corrobora com o documento de transferência trazido pelo banco réu (ID 19134755)

Além disso, verifica-se que conforme os extratos trazidos pelo autor, foram realizados depósitos em favor deste, nos meses de dezembro/2021, janeiro, fevereiro, março, maio e junho de 2022, conforme previsão no contrato firmado junto a Invest (ID 16314286), de modo que eventual descumprimento do contrato firmando entre autor e Invest, deve ser por essa respondido.

Assim, embora o Requerente alegue desconhecer contratação de empréstimo junto ao BANCO CETELEM, verifica-se que o contrato impugnado teve origem em contrato firmado com o banco Pan, o que não foi impugnado pelo autor, ademais, o autor assinou contrato particular de assunção de dívida com terceiro, onde há menção expressa do contrato cedido ao banco réu.

Necessário ainda consignar que em relação a cessão do crédito, a anuência do devedor ou mesmo a ausência de notificação da cessão de crédito não interfere na validade da dívida, contudo, deve o credor comprovar não somente a validade da alteração de titularidade por meio de contrato de cessão, mas também a legitimidade do negócio jurídico original. [...]

No caso dos autos, conforme o print trazido na defesa de ID 19134753 – pág. 02, o Requerente foi notificado da cessão, através de aviso encaminhado ao seu telefone via mensagem, o que não foi impugnado pelo autor, ademais o número do telefone ali informado confere com o numero indicado pelo Requerente em audiência (ID 22787843).

Nesse sentido, diante dos argumentos já mencionados acima, considero legítima a contratação do empréstimo ora impugnado e os descontos efetuados no contracheque da parte autora, não havendo que se falar em responsabilização do banco Requerido, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)